Tribunal: CARF
Processo: 10166.009142/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009142/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.983 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
CHEN RONGJUN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/07/2008
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
ATENDIMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
A legitimidade da representação processual é pressuposto de admissibilidade
de recurso voluntário. Não será conhecido o recurso quando constatada
divergência significativa entre as assinaturas do sujeito passivo e, uma vez
intimado a prestar esclarecimentos, furtar-se a se manifestar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, pelo não atendimento de pressuposto de admissibilidade relativo à
representação processual.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Jose
Renato Pereira de Deus, Fábio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho..
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência da multa
regulamentar do IPI, no valor R$ 12.000,00, em decorrência da exposição para venda de relógios
de pulso sem o devido selo de controle do IPI no box comercial utilizado pelo Sr. Chen Rongjun,
que se apresentou como responsável pelas mercadorias, conforme os Termos de Constatação e
de Lacração de Volumes lavrados no local da operação.
No dia agendado para a abertura das caixas e contagem da mercadoria apreendida,
o Sr. Chen Rongjun esclareceu que não possuía qualquer documentação probatória da regular
importação das mercadorias estrangeiras, bem como não possuía notas fiscais de entrada ou
livros fiscais. Sua contabilidade era registrada em um caderno, cujas folhas (cópias) foram
anexadas a este processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009142/2008-69
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009142/2008-69

Em decorrência do constatado, aplicou-se a multa igual ao valor comercial do
produto, pela exposição à venda de 400 relógios sem o devido selo de controle fiscal (art. 499 do
Regulamento do IPI/2002). Apurou-se a base de cálculo adotando-se o valor de R$ 30,00, menor
valor de venda encontrado no caderno de anotações apreendido.
Em sua Impugnação, o interessado arguiu a nulidade do auto de infração por
enquadramento da infração nos arts. 46 e 62 da Lei no 4.501/1964, lei inexistente no mundo
jurídico; alegou descabida a exigência de multa de R$ 5.000,00, uma vez respondida a
intimação; argumentou que o valor dos bens contidos no Termo de Retenção não condiziam com
a realidade dos preços praticados, que oscilavam entre R$ 15,00 e R$ 50,00; e, por fim, requereu
a reavaliação da mercadoria apreendida por perito especializado.
Na apreciação em primeira instância, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento afastou a preliminar de nulidade, sob a justificativa de que o mero lapso na grafia da
Lei, indicando 4.501 ao invés de 4.502, não era causa de nulidade por cerceamento do direito de
defesa, tendo em vista a explanação contida no Auto e as referências ao RIPI/2002, ao Decreto-
Lei no 1.593/1977 e demais legislação relativa ao IPI, sem mencionar que a impugnante
demonstrou plena compreensão das acusações. Quanto ao mérito, não conheceu da
argumentação relativa à multa por embaraço, porque estranha aos autos; rejeitou o pedido de
perícia, por desnecessidade; e manteve a exigência da multa em sua totalidade. Reputou-se como
válido o valor de R$ 30,00, atribuído pela fiscalização a cada relógio, pois apurado a partir dos
registros efetuados pelo próprio interessado quanto ao efetivo valor das vendas efetuadas.
Ademais, a impugnante não trouxe aos autos qualquer documento para refutar o valor adotado ou
embasar suas alegações.
O interessado tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 27.05.2010,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 70, e protocolizou o Recurso Voluntário em 22.06.2010,
conforme carimbo do protocolo à fl. 71.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente apresentou as seguintes alegações:
 reiterou a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa -
erro no enquadramento legal (referência à Lei no 4.501 e à infração
capitulada no art. 79 c/c art. 85 do Decreto no 18.955/1997) e deficiência
de informações no auto de infração;
 os relógios foram adquiridos em São Paulo, ao custo unitário entre R$
15,00 e R$ 50,00, não podendo ser utilizado o valor de venda em Brasília,
que é elevado e fere o princípio da moralidade, razoabilidade e
impessoalidade;
 não houve justificativa para o valor atribuído a cada mercadoria; e
 não foi considerada a responsabilidade subsidiária.
Sorteado o processo para esta relatora, ao se efetuar uma verificação preliminar do
atendimento a requisitos mínimos para a inclusão do processo em pauta, constatou-se a
divergência entre as assinaturas do interessado nos documentos relativos ao Recurso Voluntário
e aqueles relativos à Impugnação, bem como a ausência de documento de identificação do
patrono designado para a segunda instância, diverso do que atuara anteriormente.
Foi determinada a baixa do processo para saneamento pela Unidade de Origem,
que retornou sem manifestação do interessado.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009142/2008-69

É o relatório.

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso que ora se analisa atende ao requisito da tempestividade, mas não
atende ao igualmente essencial pressuposto de admissibilidade que é a adequada representação
processual, pelas razões que irei expor.
Compulsando os autos, detectei que a documentação assinada de próprio punho
pelo autuado perante as autoridades fiscais, seja no momento da apreensão da mercadoria em seu
estabelecimento comercial, seja na Unidade de Origem, durante o procedimento de deslacração
de caixas e contagem dos bens, apresentavam a mesma assinatura, contudo essa assinatura
divergia significativamente daquela constante de procuração que constituiria a nova procuradora,
habilitada para atuar na segunda instância.
Seguem imagens das assinaturas originais, realizadas durante a fiscalização.
Termo de Lacração de Volumes, à fl. 17, datado de 27.06.2008:

Termo de Constatação e/ou Declaração, à fl. 18, datado de 27.06.2008:

Termo de Constatação – DIREP EQ 05/08, à fl. 19, datado de 03.07.2008:

Termo de Apreensão de Mercadorias, à fl. 20, datado de 03.07.2008:

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009142/2008-69

Anexo ao Termo de Retenção de Mercadorias, à fl. 21, datado de 03.07.2008:

Termo de Intimação no 48/2008, à fl. 22, datado de 03.07.2008:

Declaração prestada pelo interessado, à fl. 23, datada de 03.07.2008:

Observando-se as 7 assinaturas acima percebe-se a similitude entre elas, ainda que
haja pequenas variações, ainda mais quando se constata pelos autos que o interessado é
estrangeiro e foi alfabetizado na língua portuguesa tardiamente. Pelas anotações em seu caderno
de registros nota-se o parco conhecimento da língua portuguesa e de nosso alfabeto.
Contudo, ao protocolizar o Recurso Voluntário, cerca de dois anos mais tarde, a
assinatura do Sr. Chen Rongjun na procuração que constituía novo procurador estava
consideravelmente alterada. Ademais, não foi juntado aos autos o documento de identificação da
advogada, lembrando que se tratava, à época, de processo em papel.
Segue a imagem da assinatura na Procuração, à fl. 76, datada de 09.06.2010:

Configurada a dúvida consistente sobre a autenticidade da assinatura do Sr. Chen
Rongjun e, por consequência, da validade da representação, requereu-se o saneamento,
devolvendo o processo para a Unidade de Origem.
O procedimento de correção prévia ao julgamento está previsto no processo
administrativo fiscal, tendo igualmente respaldo na Súmula Carf no 129, que assim dispõe:
Súmula CARF 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo. (grifado)
Intimado o interessado a esclarecer as divergências entre as assinaturas e a
apresentar cópia autenticada (ou cópia simples acompanhada de original) do documento de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009142/2008-69

identificação da nova outorgada no prazo de 30 dias da ciência, nada foi respondido, a despeito
da ressalva no sentido de que o seu não atendimento implicaria o prosseguimento do processo.
O direito de defesa no processo administrativo fiscal somente pode ser exercido
pelo próprio interessado/contribuinte ou por procurador devidamente habilitado para tal fim,
razão pela qual a autenticidade da assinatura é formalidade indispensável para atestar a
legitimidade da representação no presente processo.
Inerte o interessado diante do procedimento de saneamento, entendo que o
Recurso carece de uma de suas condições de admissibilidade, razão pela qual dele não tomo
conhecimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 103
DF CARF MF
Original